Tribunal: TJDFT
Processo: 0753588-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753588-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE WILSON ROCHA DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jose Wilson Rocha de Araujo em face da r. decisão (ID 220339077, na origem) que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, indeferiu a gratuidade de justiça. Em razão de a r. decisão agravada ter sido prolatada após o trânsito em julgado da sentença (ID 199730672, na origem), que já havia indeferido expressamente o benefício, o Agravante foi intimado para se manifestar sobre o interesse recursal (ID 67357266). O Recorrente apresentou manifestação (ID 67557083), requerendo a desistência da ação. Em despacho de ID 67759877, determinei a intimação do Agravante para esclarecer se pretendia a desistência do presente recurso, tendo ele se manifestado pelo prosseguimento do recurso, requerendo o desentranhamento da petição de ID 67557083, mas nada deduzindo sobre o interesse recursal. É o relatório. Decido. Conforme já consignado por este Relator (ID 67357266), o pleito de gratuidade foi indeferido de forma expressa na r. sentença, prolatada em 2/5/2024 (ID 195066162, na origem), que transitou em julgado (ID 199730672, na origem) sem que a parte ora Agravante manejasse o recurso de apelação. Nesse cenário, tendo em vista que eventual deferimento da benesse teria efeitos prospectivos, inúteis, uma vez que, diante do trânsito em julgado, não haverá custos com recursos futuros, o reconhecimento da falta de interesse recursal se impõe. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar inadmissível em razão da ausência do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator